Tribunal: TJDFT
Processo: 0712827-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIA. APURAÇÃO DE HAVERES. SOCIEDADE SIMPLES. COMPETÊNCIA MATERIAL. NATUREZA ABSOLUTA. RESOLUÇÃO No 23/2010 DO TJDFT.
I – A autora moveu ação de exclusão de sócia majoritária com apuração de haveres de sociedade simples (clínica de odontologia).
II – O art. 2o, incs. IV e V, da Resolução 23/2010 deste TJDFT dispõe que compete ao Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF processar e julgar as ações que tenham por objeto a exclusão de sócios e a apuração de haveres de sociedades personificadas e não personificadas. Trata-se de competência de natureza absoluta, que abrange demanda envolvendo sociedade simples, diante da ausência de distinção dessa das demais modalidades de sociedades personificadas.
III – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.